Tribunal: TJPA
Processo: 0010643-47.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010643-47.2014.8.14.0006
APELANTE: LIOLANIA SULLIVAN OLIVEIRA MELO

APELADO: MANOEL DE JESUS NUNES MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010643-47.2014.8.14.0006

APELANTE:

LIOLANIA SULLIVAN OLIVEIRA MELO

ADVOGADO:
BRUNO COSTA PINHEIRO DE SOUSA – OAB/PA 17.739 E OUTROS

APELADO:

MANOEL DE JESUS NUNES MELO

ADVOGADA:

SUENA CARVALHO MOURÃO – OAB/PA 10.175

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
REJEITADA
–
JULGADOR QUE APRESENTOU OS FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS QUE JUSTIFICARAM SEU CONVENCIMENTO –
MÉRITO
–
MUDANÇA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E CAPACIDADE DA ALIMENTANDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MÚNUS DO AUTOR/APELADO – ART. 373, I, DO CPC – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – ALIMENTANDA COM PROBLEMAS DE SAÚDE E AFASTADA DO MERCADO DE TRABALHO – SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EXONERATÓRIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

1 – É cediço não caracterizar
ausência de fundamentação quando, ainda que sucintamente, o julgador apresente os fundamentos necessários que justifiquem seu convencimento.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de exoneração dos alimentos prestados pelo autor/apelante a sua ex-cônjuge, à título de mútua assistência, considerando a alegação de alteração no binômio necessidade/possibilidade ou ainda do exaurimento da sua finalidade.

3 – E
xoneração da obrigação alimentar que exige do autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do alimentando, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante, não tendo a constituição de nova família, isoladamente, o condão de ensejar a presunção de alteração desse binômio.

4 – Hipótese em que restou demonstrado a
impossibilidade de reinserção da alimentanda no mercado de trabalho face os inúmeros problemas de saúde que a acometem, quais sejam,
diabetes mellitus, gastrite, transtorno obsessivo compulsivo, fobia e síndrome ansiosa que consoante Laudo Médico (ID. 759795), lhe imporiam tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado desde 1993, momento anterior ao próprio divórcio.

5 – Laudos psiquiátricos apresentados pela apelante que indicam suspeita diagnostica das CIDS F29 e F42.9 (Psicose não-orgânica não especificada e Transtorno obsessivo-compulsivo não especificado, respectivamente) apresentando perda parcial e definitiva da funcionalidade (ID. 759792).

6 – Alimentanda, ora apelante, que não recebe qualquer benefício previdenciário, tendo como única forma de subsistência os alimentos recebidos do ex-cônjuge, ora apelado, condição que se agrava ante sua delicada condição de saúde.

7 – Alimentante/apelado que não logrou êxito em comprovar a
modificação na situação de financeira das partes a justificar a pretensão exoneratória, enquanto a alimentanda/apelante demonstrou dentro do binômio necessidade/possibilidade a manutenção das condições aptas a justificar a permanência da obrigação alimentícia.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
P
rovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça

para:

8.1 – R
eformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedente a pretensão exordial, nos termos da fundamentação.

8.2 – C
ondenar o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais restam suspensos por ser este beneficiário da gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de setembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010643-47.2014.8.14.0006

APELANTE:

LIOLANIA SULLIVAN OLIVEIRA MELO

ADVOGADO:
BRUNO COSTA PINHEIRO DE SOUSA – OAB/PA 17.739 E OUTROS

APELADO:

MANOEL DE JESUS NUNES MELO

ADVOGADA:

SUENA CARVALHO MOURÃO – OAB/PA 10.175

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LIOLANIA SULLIVAN OLIVEIRA MELO
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de família de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada contra si por
MANOEL DE JESUS NUNES MELO
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua exordial (ID. 755584), narrou o autor/apelado que em acordo firmado em sede de ação de divórcio, anuiu ao pagamento de pagamento de pensão alimentícia à requerida no importe de 10% (dez por cento) do seu vencimento bruto, excluídos os descontos obrigatórios.

Afirmou que desde então vem pagando devidamente os alimentos a sua ex-esposa, interregno em que esta não teria procurado emprego, salientando que possui outras despesas, advindas de novo casamento no qual teria uma filha menor, bem como por prover a mantença dos filhos concebidos com a requerida.

Pleiteou assim, liminarmente a suspensão da obrigação alimentícia e, pela procedência da exordial para que fosse exonerado do pagamento da pensão alimentícia.

Juntou o requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
755585
, indeferiu o juízo primevo o pedido liminar de suspensão da obrigação alimentícia.

Em contestação (ID.
755586
), arguiu, em síntese, a requerida
que possui problemas de saúde, não tendo condições de se inserir no mercado de trabalho, face à sua idade e ao fato de nunca ter trabalhado; que o alimentante não mora mais com os filhos, que são maiores, portanto não teria tais despesas; bem como que o autor possuiria condições financeiras de arcar com a pensão sem comprometer o próprio sustento; e, por fim, que mora com uma de suas filhas, estudante universitária, justificando, assim a necessidade de manutenção dos alimentos.

Juntou a requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

Em audiência preliminar (ID. 755588), foi saneado o processo e designada data para a audiência de instrução e julgamento.

Em audiência foram ouvidos autor, a requerida e uma testemunha (ID. 755594).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
755595
), que julgou procedente a exordial para exonerar o autor da obrigação alimentícia, suspendendo em definitivo os descontos efetuados nos seus rendimentos, condenando, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão da parte ser beneficiaria da gratuidade de justiça.

Dessa decisão, opôs a requerida embargos de declaração (ID.
755596
), que, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID.
755599).

Inconformada, a requerida
LIOLANIA SULLIVAN OLIVEIRA MELO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
755597).

Alega que a necessidade de anulação da sentença vergastada em razão da carência de sua fundamentação, inobservando o disposto no art. 489, §1º, incisos IV e VI do CPC.

Aduz que a exoneração dos alimentos na hipótese, ameaça o direito à vida e a dignidade da apelante, contrariando o valor constitucional da solidariedade humana.

Argui que o
decisum
não teria observado o binômio necessidade - capacidade, uma vez que as circunstâncias especiais na hipótese exigiriam o pagamento de alimentos em favor da apelante de forma permanente.

Sustenta que a constituição de nova família pelo alimentante não possuiria o condão de desconstituir a obrigação alimentar, sobretudo, quando ausente a demonstração de diminuição de sua capacidade econômica.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença vergastada seja julgada totalmente improcedente a pretensão exoneratória.

Em contrarrazões (ID. 755600), argui o apelado, não assistir razão a apelante em suas alegações, motivo pelo qual, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de piso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O feito foi recebido em seu duplo efeito (ID.
878849).

Instada a se manifestar (ID.
900455
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID.
927064
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não obstante tenha sido arguida no mérito do recurso apelatório, tenho que a alegada nulidade de sentença por ausência de fundamentação deve ser apreciada como questão preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Consta das razões deduzidas preliminarmente pelo ora apelante
a necessidade de anulação da sentença vergastada em razão da carência de sua fundamentação, inobservando o disposto no art. 489, §1º, incisos IV e VI do CPC.

Com efeito, é cediço não caracterizar
ausência de fundamentação quando, ainda que sucintamente, o julgador apresente os fundamentos necessários que justifiquem seu convencimento.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PERÍODO DETERMINADO. VERDADEIRO CONTRATO DE LOCAÇÃO INDEPENDENTE DA NOMENCLATURA. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DA ORDEM DE DESPEJO. APELAÇÃO ADESIVA QUESTIONANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. HONORÁRIOS MANTIDOS.
Preliminar. Quanto ao requisito da fundamentação, é cediço que as decisões judiciais devem estar fundamentadas, sendo tal comando de ordem constitucional, ex vi, do art. 93, IX, da CRFB, sob pena de nulidade. A fundamentação consiste na exposição das razões de decidir, ou seja, na demonstração dos motivos do convencimento do magistrado. Não se exige, entretanto, que ela seja exaustiva, sendo suficiente que a sentença, ainda que de forma sucinta, concisa e objetiva demonstre as razões do julgado. No caso dos autos, o julgado fundamentou adequadamente a sua decisão. A correção da fundamentação é questão de mérito, e com o mérito deve ser debatida. Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação, tendo a sentença analisado de forma suficiente, segundo seu entendimento, todas as questões de fato e de direito, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.
Rejeição da preliminar de nulidade. [...]. Preliminar do primeiro apelo rejeitada. Recursos desprovidos.

(TJ-RJ - APL: 00349221120138190001 RJ 0034922-11.2013.8.19.0001, Relator: DES. RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 10/09/2014, TERCEIRA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 12/09/2014).
(Grifei).

Analisando os autos, verifica-se que restaram examinadas todas as questões suscitadas no feito, de acordo com os parâmetros estabelecidos no pedido exordial e na peça de defesa, ainda que decididos de forma sucinta.

Destarte, revela-se estar à decisão atacada suficientemente fundamentada, satisfazendo a
sentença a exigência de fundamentação jurídica correlacionada aos fatos arrolados, em harmonia com o princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO

a

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
à possibilidade de exoneração dos alimentos prestados pelo autor/apelante a sua ex-cônjuge, à título de mútua assistência, considerando a alegação de alteração no binômio necessidade/possibilidade ou ainda do exaurimento da sua finalidade.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a exoneração dos alimentos na hipótese, ameaça o direito à vida e a dignidade da apelante, contrariando o valor constitucional da solidariedade humana; que o
decisum
recorrido não teria observado o binômio necessidade - capacidade, uma vez que as circunstâncias especiais na hipótese exigiriam o pagamento de alimentos em favor da apelante de forma permanente; bem como que a constituição de nova família pelo alimentante não possuiria o condão de desconstituir a obrigação alimentar, sobretudo, quando ausente a demonstração de diminuição de sua capacidade econômica.

Dos Alimentos

A obrigação alimentar em favor do cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, conforme exegese dos arts. 1.694 e 1.704, ambos do CC/2002,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2
o
Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

[...]

Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial.

Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência.

Como é cediço, os alimentos têm por escopo satisfazer as necessidades básicas de quem não pode provê-las por si só, englobando o que é imprescindível à vida da pessoa, como a alimentação, vestuário, habitação, tratamento médico, transporte, entre outros.

A existência da obrigação alimentar entre cônjuges - que se prolonga para além do rompimento do vínculo conjugal - ocorre quando há fundada necessidade de quem os pleiteia, que, por motivos alheios a sua vontade, não possui condições de se manter às suas expensas, se fundamenta no dever de mútua assistência e de solidariedade familiar.

Noutra ponta, o art. 1.699 do Código Civil dispõe acerca da possibilidade de exoneração, redução da majoração do encargo alimentar na hipótese de mudança do binômio possibilidade/necessidade,
in verbis
:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Do dispositivo acima transcrito, extrai-se a conclusão de que a revisão da obrigação alimentar, inclusive para finalidade de
exoneração
, pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo de quem a pleiteia, da alegada alteração ou desequilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.

No caso vertente, o encargo alimentar fora fixado em ação de divórcio consensual (Processo n. 19991002006-4), através de sentença homologatória de acordo entabulado entre os litigantes, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos do autor/apelado.

Outrossim, depreende-se que o pleito exoneratório formulado pelo autor/apelado em sua exordial, se consubstanciou basilarmente na sua alegada impossibilidade de continuar
a prestação de alimentos à requerida/apelante, em razão da constituição de nova família.

Ocorre que a
exoneração da obrigação alimentar exige do autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do alimentando, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante, não tendo a constituição de nova família, isoladamente, o condão de ensejar a presunção de alteração desse binômio.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS A EX-CÔNJUGE. SUPOSTAS MUDANÇA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E CAPACIDADE DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC
. ALIMENTANDA IDOSA, COM PROBLEMAS DE SAÚDE E AFASTADA DO MERCADO DE TRABALHO POR DEDICAR-SE EXCLUSIVAMENTE AO CUIDADO DA FAMÍLIA E DO LAR.
CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA NÃO JUSTIFICA, POR SI SÓ, A MODIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE PACTUADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-AM - AC: 06172135720158040001 AM 0617213-57.2015.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data de Publicação: 02/06/2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - EX-CÔNJUGE - ÔNUS DA PROVA - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA 1. Compete ao autor o ônus de provar que houve alteração na situação financeira das partes capaz de ensejar a exoneração da obrigação de prestar alimentos, sem o que deve ser rejeitado o pedido. 2. A constituição de nova família, com nascimento de outro filho, não é motivo suficiente para exoneração dos alimentos fixados.

(TJ-MG - AC: 10194110110583001 MG, Relator: Rogério Coutinho, Data de Julgamento: 09/07/2015, Data de Publicação: 20/07/2015). (Grifei).

Noutra ponta, analisando detidamente os autos, evidencia-se que as alegações da apelante para manter a obrigação alimentícia, assentam-se na impossibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho face os inúmeros problemas de saúde que a acometem, quais sejam,
diabetes mellitus, gastrite, transtorno obsessivo compulsivo, fobia e síndrome ansiosa que consoante Laudo Médico (ID. 759795), lhe imporiam tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado desde 1993, momento anterior ao próprio divórcio.

Destaca-se, ainda, que laudos psiquiátricos apresentados pela requerida apelante afirmam haver suspeita diagnostica das CIDS F29 e F42.9 (Psicose não-orgânica não especificada e Transtorno obsessivo-compulsivo não especificado, respectivamente) apresentando perda parcial e definitiva da funcionalidade (ID. 759792).

Como é sabido,
a obrigação alimentar ao ex-cônjuge é em regra transitória,
podendo excepcionalmente se perenizar quando a incapacidade para o trabalho for permanente ou quando se verificar a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, aí incluídas as hipóteses de doença própria ou quando, em decorrência de cuidados especiais que algum dependente comum sob sua guarda apresente, a pessoa se veja impossibilitada de trabalhar.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS
.
EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 1. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges deve ser fixado com termo certo, salvo em hipóteses específicas em que um dos cônjuges não possa por seus próprios meios suprir sua subsistência, como acontece quando está afastado do mercado de trabalho por longo período ou acometido de doença que o impeça de trabalhar. Súmula 568/STJ. Precedentes.
2. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1756542 MG 2018/0188326-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2018). (Grifei).

Além disso, atesta-se que a apelante não recebe qualquer benefício previdenciário, tendo como única forma de subsistência os alimentos recebidos do ex-cônjuge, ora apelado, condição que se agrava ante a delicada condição de saúde da alimentanda (55 anos), que, impede ou no mínimo obstaculiza sua reinserção no mercado de trabalho, o qual, frisa-se, encontra-se afastada desde o matrimonio que perdurou por aproximadamente 10 (dez) anos.

Dessa forma, tenho que no caso em comento, máxima vênia ao entendimento firmado pelo julgador primevo, não logrou êxito o alimentante/apelado em comprovar a
modificação na situação de financeira das partes a justificar a pretensão exoneratória, enquanto que a alimentanda/apelante demonstrou dentro do binômio necessidade/possibilidade a manutenção das condições aptas a justificar a permanência da obrigação alimentícia.

Destarte, entendo que a sentença primeva merece ser reformada para que seja rejeitada a pretensão exoneratória, invertendo-se os ônus de sucumbência, com a condenação do autor/apelado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão restar suspensos, visto este ser beneficiário da gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedente a pretensão exordial, nos termos da fundamentação.

Outrossim,
condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais restam suspensos por ser este beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/09/2020